Tribunal: TJSP
Processo: 1000638-69.2022.8.26.0414
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CDHU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória, determinando a transferência de imóvel à autora, responsável pelos tributos decorrentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela CDHU ausência de

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. CDHU. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente o pedido de adjudicação compulsória, determinando a transferência de imóvel à autora, responsável pelos tributos decorrentes.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão se resume ao debate suscitado pela CDHU ausência de anuência a respeito do contrato de gaveta celebrado pela mutuária original.
III. Razões de Decidir
3. O recurso não prospera, pois o imóvel foi cedido à autora mediante contrato, com prestações quitadas, vinculando-a ao imóvel.
4. A cláusula que veda a cessão de direitos sem anuência, diante das particularidades do caso, é abusiva, pois a quitação foi demonstrada, e a negativa de adjudicação fere o direito à moradia.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "É possível a adjudicação compulsória de imóvel financiado pela CDHU, ainda que sem a sua anuência, desde que tenha sido integralmente quitado".
Legislação Citada:
Código Civil, art. 187.
Lei no 10.150/00, arts. 1o e 2o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Apelação Cível no 1000219-52.2019.8.26.0447, Rel. Corrêa Patiño, 2a Câmara de Direito Privado, j. 09/05/2025.
TJSP, Apelação Cível no 1000191-81.2024.8.26.0456, Rel. Galdino Toledo Júnior, 9a Câmara de Direito Privado, j. 28/04/2025.